Tribunal: STF
Processo: ARE 1308302
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 2, p. 16):
    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE TAQUARI. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.378/2008 AFASTADA. SENTENÇA PROCEDÊNCIA MANTIDA.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 18; e 30, I, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 8-9):
    “Do ponto de vista da arguição de afronta aos princípios constitucionais relativos à autonomia dos entes públicos, tem-se que, a decisão judicial que visa determinar que o Município não cumpra a sua Lei local, para cumprimento de uma Lei Federal, que estabelece sobre pagamento dos “seus servidores”, configurada está a afronta à autonomia Municipal a qual é garantida pelo artigo 18 da Constituição Federal. 
    Destarte, os cargos, carga horária e a sua remuneração devem ser variadas e executadas de acordo com a demanda, necessidade e interesse público do ente municipal, pois considerando que a prestação de serviço se dá sobre a responsabilidade, obrigação e dever do Município, por si só já empresta guarida para a constitucionalidade do caso. 
    O Poder Legislativo local, dentro de suas prerrogativas constitucionais de legislar sobre matéria de interesse peculiar, aprovou um Plano de Carreira do Magistério, sendo que tal Lei é que determina todos os direitos e deveres inerentes à carreira, inclusive sua remuneração.”
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 3, p. 29-35).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Como se depreende dos fundamentos que constam do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à implementação, ou não, do piso nacional do magistério na forma do que prevê a lei instituidora, e da legislação local de regência da matéria, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 
    Ademais, ressalto que esta Corte, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Relator o Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica. O julgado restou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. piso NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE piso: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4.167/DF, Rel. o Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 27/4/2011)
    Opostos embargos de declaração, esta Corte ainda modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso instituído somente produziria efeitos a partir de 27/04/2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.
    Assim, pode-se afirmar que dessa orientação, não divergiu o Tribunal de origem. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente